Tribunal: CARF
Processo: 10580.720846/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA EXIGÊNCIA DE TRIBUTO QUE DEVERIA SER RETIDO NA FONTE POR ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO.
É de se rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal, uma vez que a atribuição de titularidade do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte toca apenas à repartição de receitas tributárias, não repercute sobre a legitimidade da União Federal para exigir o imposto de renda sujeito ao ajuste anual.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Cabe ao contribuinte, como titular da disponibilidade econômica dos rendimentos, a responsabilidade pela correspondente tributação. E o entendimento pacífico deste Colegiado, consolidado de acordo com o enunciado da súmula CARF n° 12.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720846/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
WANDERLIN BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
UNIÃO
PARA
EXIGÊNCIA DE TRIBUTO QUE DEVERIA SER RETIDO NA FONTE
POR ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESCABIMENTO.
É de se rejeitar a alegação de ilegitimidade ativa da União Federal, uma vez
que a atribuição de titularidade do produto da arrecadação do imposto de renda
retido na fonte toca apenas à repartição de receitas tributárias, não repercute
sobre a legitimidade da União Federal para exigir o imposto de renda sujeito ao
ajuste anual.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Cabe ao contribuinte, como titular da disponibilidade econômica dos
rendimentos, a responsabilidade pela correspondente tributação. E o
entendimento pacífico deste Colegiado, consolidado de acordo com o
enunciado da súmula CARF n° 12.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720846/2009-86
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) excluir a multa de ofício aplicada; b) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; e c) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês
pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite (relator) e Rayd Santana Ferreira que davam provimento ao
recurso voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 118 e ss).
Pois bem. Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

tributário, no valor de R$ 187.099,89, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida
de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título
de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004
a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de
2003.
No entendimento da fiscalização, as diferenças recebidas teriam natureza
eminentemente salarial, pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à
incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) Não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a título de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) O STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza indenizatória das
diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que por esse motivo estariam
isentas da contribuição previdenciária e do imposto de renda. Este tratamento seria extensível
aos valores a mesmo título recebidos pelos membro do magistrados estaduais;
c) O Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao estabelecer no
art. 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, a natureza indenizatória da verba paga,
sendo a União parte ilegítima para exigência de tal tributo. Além disso, se a fonte pagadora
não fez a retenção que estaria obrigada, e levou o autuado a informar tal parcela como isenta
em sua declaração de rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela
infração;
d) Independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia para
regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a título de URV tem a natureza
indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o Presidente do
Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Público do Estado do Maranhão, bem como,
ilustres doutrinadores;
e) Caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis, deveriam ter
sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente como no lançamento fiscal;
f) Ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre elas, tendo em
vista sua natureza indenizatória;
g) Mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício e juros
moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo orientações da fonte pagadora,
que por sua vez estava fundamentada na Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 2003, que
dispunha acerca da natureza indenizatória das diferenças de URV;
h) O Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado pela inaplicabilidade da
multa de ofício, em razão da flagrante boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já
fixado pelo Advogado-Geral da União, através da Nota AGU/AV 12/2007. Na referida
resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito vinculante do comando exarado pelo
Advogado Geral da União perante à PGFN e a RFB.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

Foi determinada diligência fiscal para que o órgão de origem adotasse as medidas
cabíveis para ajustar o lançamento fiscal ao Parecer PGFN/CRJ/No 287/2009, de 12 de fevereiro
de 2009, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, em razão de jurisprudência pacificada
no Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e pela desistência dos já interpostos, desde que inexistisse outro
fundamento relevante, com relação às ações judiciais que visassem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, deveriam ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 118 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Resumidamente, entendeu a DRJ que teria ocorrido erro na apuração da base de
cálculo do imposto lançado relativo ao ano calendário 2005, pois os rendimentos recebidos a
título de diferenças de URV neste ano foram de R$ 106.899,60, e não de R$ 109.584,88,
conforme certidão, às fls. 77, motivo pelo qual, determinou a exclusão do imposto lançado a
maior, no valor de R$ 738,45.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 127 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação, no sentido de que:
a.
A própria Lei Ordinária Estadual n° 8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos
Magistrados do Estado da Bahia, que estabeleceu, no seu art. 40, o pagamento das
diferenças de remuneração devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV
como de natureza indenizatórias;
b. Nesse contexto, verifica-se que em verdade o que ocorreu foi um erro escusável do
contribuinte, que seguiu orientações da fonte pagadora, com lei estadual vigente, não
devendo, dessa forma, se ver sujeito à incidência de multa de ofício;
c.
O Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, manifestou-se pela inaplicabilidade da multa de
ofício, haja vista a insofismável boa-fé dos autuados, ratificando o entendimento já fixado
pelo Advogado-Geral da União, através da AGU/AV 12/2007;
d. Assim, caso mantida a exigência — o que se cogita apenas pelo princípio da eventualidade
— não deveria o Recorrente suportar o pagamento de MULTA no importe de 75% do
débito, pois não cometeu qualquer tipo de infração legal, data máxima vênia;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

e.
Conquanto o modo de proceder da fiscalização tenha sido ajustado no sentido de que o
cálculo do imposto devido não deveria ser sobre a totalidade dos valores recebidos nos
anos de 2004, 2005 e 2006, mas sim sobre os valores mensais em que o pagamento seria
realizado (1994 a 2001), permanece induvidoso, d. v., que a forma de constituição do
crédito tributário ainda não se mostra adequada posto que desconsiderados os demais
rendimentos que foram auferidos naquele período;
f.
Nesse sentido, o cálculo do imposto de renda deve ser feito com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias da percepção dos rendimentos;
g. Da mesma forma que não há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de URV
(por ser verba de natureza indenizatória), data maxima venha, é assente o entendimento da
doutrina e da jurisprudência de que não há incidência de IR sobre os juros moratórios;
h. Ainda que se entenda como tributável o valor decorrente do recebimento da indenização
de URV- o que se sustenta pelo princípio da eventualidade -, não há que se falar em
tributação dos juros incidentes sobre ele, diante de sua indubitável natureza indenizatória.
Ao final, elabora os seguintes pedidos:
i.
[...] julgar NULO o Auto de Infração, pelo reconhecimento da impropriedade da forma de
constituição do débito, d. v., ou IMPROCEDENTE, pela indubitável natureza
indenizatória da "URV" e dos juros moratórios, bem como pela ilegitimidade ativa da
própria União Federal.
j.
Outrossim, caso mantida a exigência — o que mais uma vez se cogita apenas por dever de
cautela — requer seja excluída a incidência da MULTA no importe de 75% do débito, haja
vista não restar comprovada a existência de qualquer tipo de infração cometida
diretamente pelo Contribuinte, já que as informações foram baseadas em Lei Estadual, e
ainda a exclusão da incidência do Imposto de Renda que recaiu sobre os juros de mora do
período.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa da União.
Inicialmente, o recorrente suscita a ilegitimidade ativa da União para exigência de
tributo que deveria ser retido na fonte pelo Estado da Bahia.
Pois bem. Inicialmente, é de se destacar que a exigência em questão diz respeito
ao imposto de renda incidente sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao imposto de
renda que deixou de ser retido pelo Estado da Bahia (IRRF). Ainda que o Estado da Bahia
tivesse efetuado a retenção do IRRF, persistiria íntegra a obrigação de o contribuinte oferecer a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

integralidade do rendimento bruto à tributação do imposto de renda, na declaração de ajuste
anual.
Cabe pontuar que o imposto de renda retido na fonte é mera antecipação do
imposto de renda sujeito ao ajuste anual. A repartição das receitas tributárias, sobretudo a
transferência do produto arrecadado com o IRRF ao próprio Estado (art. 157, I, da CF/88), não
elimina a competência da União para fiscalizar e arrecadar o imposto de renda sujeito ao ajuste
anual.
Em outras palavras, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária
do ente eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
No caso do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar o imposto
sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da Constituição Federal.
Assim, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.
2.2. Preliminar de ilegitimidade passiva.
O recorrente também insiste na tese, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, motivo pelo qual, seria ilegítima sua
inclusão no polo passivo da obrigação tributária.
Contudo, conforme já destacado no item anterior, no caso, o lançamento tributário
não diz respeito à falta de retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, mas sim, o fato de o
recorrente ter omitido da tributação, na declaração de ajuste anual, rendimentos auferidos nos
anos-calendário em epígrafe, em virtude de classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
Sendo assim, também não procede à alegação de que a União não poderia exigir o
imposto pela falta de retenção do Estado da Bahia, pois o contribuinte, na qualidade de
beneficiário dos rendimentos, não pode se furtar da tributação do imposto porque a fonte
pagadora não procedeu à retenção. A lei ao disciplinar a elaboração da Declaração Anual de
Ajuste expressamente determina a inclusão na base de cálculo do imposto de todos os
rendimentos percebidos no ano, independentemente de ter ou não havido a retenção do imposto
na fonte (artigos 7o e 8o da Lei no 9.250, de 26/12/1995).
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida de
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

de “Valores Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004
a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de
2003.
No entendimento da fiscalização, as diferenças recebidas teriam natureza
eminentemente salarial, pois decorreram de diferenças de remuneração ocorridas quando da
conversão de Cruzeiro Real para URV em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à
incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Em relação ao mérito, deve ser examinado, portanto, se restou configurada a
hipótese de incidência do Imposto de Renda e, para isso, é necessário tecer considerações sobre a
natureza jurídica dos rendimentos recebidos, matéria essa, inclusive, objeto de intensos debates
neste Colegiado.
A esse respeito, tomo emprestado as considerações e fundamentos utilizados pelo
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, no Acórdão n° 2401-004.635, de 14 de março de 2017, em
caso análogo ao dos autos, relativo à natureza dos valores recebidos e quanto a isenção da
incidência sobre aludido valor recebido do Ministério Público do Estado da Bahia.
Pois bem. A incidência do Imposto de Renda Pessoa Física encontra se
regulamentada pelo artigo 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, nos termos abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Porém o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos e
sobre a isenção da incidência do imposto de renda sobre esses valores recebidos pelos
Magistrados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Nesse sentido, dispõe os artigos 4° e 5°
da Lei Estadual 8.730/03, vejamos:
Lei n° 8.730/2003
Art. 4o As diferenças decorrentes do erro na conversão da remuneração de Cruzeiro Real
para Unidade Real de Valor URV, objeto das Ações Ordinárias n° 613 e 614, julgadas
procedentes pelo Supremo Tribunal Federal, serão apuradas, mês a mês, de 1o de abril de
1994 a 31 de julho de 2001, e o montante correspondente a cada Magistrado será dividido
em 36 parcelas iguais, para pagamento nos meses de janeiro de 2004 a dezembro de 2006.
Art. 5o São de natureza indenizatória as parcelas de que trata o art. 4o desta Lei.
(grifamos)
No mesmo sentido, o STF ao se posicionar sobre o abono variável pago aos
magistrados da União, nos termos do artigo 2o, da Lei 10.474/2002, que compreendia as
diferenças de URV, dentre outras verbas, manifestou se pela sua natureza indenizatória,
conforme artigo 1o da Resolução 245/2002, que assim dispõe:
Art. 1o É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da Lei no 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Conforme conclusões do STF nas decisões que ensejaram o nascimento da
Resolução encimada, a regra de incidência tributária é excetuada quando a concessão do abono
for "feita para reparação da supressão ou perda de direito, característica que lhe
emprestaria o caráter de indenização", que foi, exatamente, o que ocorreu com o abono
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

variável e provisório previsto pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 1998, com a alteração estabelecida
no art. 2o da Lei no 10.474, de 27 de junho de 2002.
Na ocasião, a PGFN se pronunciou por meio dos Pareceres 529/2003 e 923/2003,
concluindo que, tal qual o abono pago aos membros da magistratura da União, o abono
concedido aos membros do Ministério Público da União possui natureza indenizatória, conforme
Resolução 245/2002, do STF.
Nesse contexto, considerando que o pagamento da diferença de URV tem o
objetivo de reparação ou supressão de perda de direito, e esta característica lhe confere a
natureza de verba indenizatória para os membros da magistratura e Ministério Público da União,
entende este Conselheiro, que outra não pode ser sua natureza quando paga aos membros da
Magistratura Estadual.
Observe-se que aqui não se está aplicando analogia para afastar o tributo devido,
mas apenas dando a mesma interpretação jurídica a normas que só não são idênticas por
provirem de fontes diversas União e Estado da Bahia, e, terem destinatários diferentes. Porém os
efeitos do art. 2o da Lei federal no 10.477/2002 e da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de
setembro de 2003, são idênticos, no caso das diferenças da URV, beneficiando destinatários
diversos, não podendo o imposto de renda incidir sobre diferenças de uma, sendo afastado de
outra.
Dessa forma, as diferenças pagas pelo Estado da Bahia decorrentes do erro na
conversão da remuneração dos Magistrados de Cruzeiro Real para URV, têm natureza jurídica
indenizatória, conforme previsto nos arts. 4o e 5o da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de
setembro de 2003.
A legislação baiana pagou as diferenças de URV aos membros da magistratura
local, as quais, no caso dos membros do ministério público federal, tinham sido excluídas da
incidência do imposto de renda pela leitura combinada das Leis no 10.477/2002 e no 9.655/98,
com supedâneo na Resolução STF no 245/2002, conforme Parecer PGFN no 923/2003,
endossado pelo Sr. Ministro da Fazenda.
Ora, se o Sr. Ministro da Fazenda interpretou as diferenças do art. 2a da Lei
federal no 10.477/2002 nos termos da Resolução STF no 245/2002, excluindo da incidência do
imposto de renda, exemplificadamente, as verbas referentes às diferenças de URV, não parece
juridicamente razoável sonegar tal interpretação às diferenças pagas a mesmo título percebidas
pelos Magistrados do Estado da Bahia.
Neste diapasão, entendo que dever ser afastada a incidência do imposto de renda
da pessoa física em relação aos valores recebidos a título de diferenças de URV por terem
natureza indenizatória, motivo pelo qual, não deve prevalecer a exigência contida no lançamento.
Na mesma toada, em relação à natureza dos valores recebidos a título de juros de
mora sobre a diferença decorrente da conversão da URV, consoante a regra de que o acessório
segue a sorte do principal, não há que se falar na incidência do IRPF.
A propósito, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF,
fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função,
motivo pelo qual, entendo que a mesma ratio decidendi deve ser adotada no presente caso.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

Quanto aos demais argumentos subsidiários trazidos pelo contribuinte, entendo
que não merece aqui tecer maiores considerações, eis que os fundamentos exarados já rechaçam
integralmente a pretensão fiscal. A propósito, são eles: (i) O cálculo do imposto de renda deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias da percepção dos rendimentos; (ii)
Inaplicabilidade da multa de ofício por erro escusável.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de cancelar o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier, Redatora designada.
A divergência com relação ao voto do relator restringe-se ao mérito. Foram
também analisadas as demais razões recursais.
VALORES RECEBIDOS
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente a título de diferença de
remuneração do Estado da Bahia, os quais ele alega seriam isentos.
O artigo 43, inciso I, do Decreto no 3.000/99, discrimina a incidência do imposto
de renda sobre as parcelas salariais.
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999.
Quaisquer outros rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
No caso, a origem dos rendimentos tidos por omitidos são diferenças salariais
recebidas pelo contribuinte, para recomposição salarial e representam acréscimo patrimonial para
ele.
As decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais são firmes no
sentido da natureza remuneratória dos pagamentos a título de diferenças de URV, relativamente
aos integrantes da magistratura do estado do Bahia.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

Confira-se a decisão proferida no Acórdão no 9202-008.807, de 24 de junho de
2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007 DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto
de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Assim consta do voto de referido acórdão:
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão.
Assim, estando a mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela
almejado, qual seja o pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
[...]
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer [...] VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
[...]
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
[...]
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
[...]
Como se vê, os valores recebidos integram a remuneração e são rendimentos
tributáveis, não havendo que se falar em natureza indenizatória.
Também restou esclarecido que não cabe equiparar os membros do Ministério
Público Federal e Magistratura Federal com os pertencentes aos quadros do Estado da Bahia,
haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento tributário, não havendo violação
a princípio constitucional.
Acrescente-se que é vedado a este Conselho afastar a aplicação da lei tributária
com base em argumentação de violação a preceitos constitucionais, consoante dispõe o artigo 62
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2, não havendo que se cogitar do
afastamento da incidência de IR sobre esses rendimentos pela aplicação do princípio da
isonomia, como pleiteado pelo recorrente.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
Em relação a responsabilidade da fonte pagadora, importa observar que, nos autos
deste procedimento administrativo fiscal, não se está discutindo a falta de retenção do imposto de
renda pela fonte mas, sim, o fato de o recorrente ter omitido da tributação, na declaração de
ajuste anual, rendimentos auferidos nos anos-calendário 2004, 2005 e 2006.
Neste caso, cabe ao contribuinte, como titular da disponibilidade econômica
desses rendimentos, a responsabilidade pela correspondente tributação. Esse é o entendimento já
pacificado no CARF, conforme enunciado da Súmula CARF n° 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

Acrescente-se que a incidência do imposto na fonte tem a natureza de antecipação
do tributo a ser apurado pelo contribuinte, no ajuste anual do ano-calendário, independentemente
do destino constitucional do produto da arrecadação do imposto, afeto que está às normas de
direito financeiro.
Assim, a apuração definitiva do imposto pela pessoa física deve ser feita na
declaração de ajuste anual. Uma vez constatada a falta de retenção pela fonte pagadora após a
data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, como ora se cuida, e não tendo o
contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido
será exigido do beneficiário dos rendimentos, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
conforme dispõe a Sumúla CARF no 12, acima citada.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do Ricarf, acima transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros
compensatórios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720846/2009-86

vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, anos-
calendário 2004, 2005 e 2006, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram os rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO
A falta de recolhimento do imposto de renda deu-se pela natureza da classificação
dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, com base em informação prestada pela
fonte pagadora.
Em que pese a falta de recolhimento e/ou declaração do imposto, punível com
sanção pecuniária, é cabível a exoneração da multa de oficio em decorrência do erro escusável
induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora à natureza dos rendimentos.
A questão foi objeto da Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: a) excluir a multa de ofício aplicada; b) excluir da
base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e c) em
relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 183
DF CARF MF
Original